Tribunal: STF
Processo: AI 120159
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ESFERA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NESSE ÂMBITO, SÓ E CABIVEL QUANDO HÁ
OFENSA DIRETA A TEXTO CONSTITUCIONAL, E NÃO INDIRETA, POR VIA DE
ALEGAÇÃO DE MA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.